Tribunal: TJSP
Processo: 2266277-14.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação nominada de "ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de liminar inaudita altera pars com antecipação de tutela c/c com reparação por danos morais e repetição de indébito" - Presentes elementos que evidenciam a probabilidade do direito e de perigo de dano (CPC/2015, arts. 294 e 300, caput), em intensidade suficiente, para, na atual situação processual, o

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação nominada de "ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de liminar inaudita altera pars com antecipação de tutela c/c com reparação por danos morais e repetição de indébito" - Presentes elementos que evidenciam a probabilidade do direito e de perigo de dano (CPC/2015, arts. 294 e 300, caput), em intensidade suficiente, para, na atual situação processual, o deferimento da tutela de urgência, para obstar que a parte ré suspenda o fornecimento de gás na unidade consumidora da parte autora, bem como se abstenha de realizar apontamentos relativos à dívida discutida na ação em nome da parte autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, pois pende discussão nos autos acerca da legalidade da cobrança realizada pela prestadora de serviço, no que se refere à troca do medidor de consumo de valores não contabilizados, ante a constatação de manipulação no equipamento da unidade consumidora da parte autora, em situação em que: (a) a constatação de irregularidades no medidor foi apurada de forma unilateral pela concessionária fornecedora de gás e (b) há pedido de realização de perícia sobre o aparelho medidor em questão - Presente o requisito de perigo de dano, visto que envolve: (a) a falta de prestação de serviço de fornecimento de gás, essencial para o exercício da atividade empresarial da parte autora e (b) os efeitos deletérios da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes - Manutenção da r. decisão agravada.
Recurso desprovido.